Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-94.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Alegação de inclusão indevida do nome do autor, insurgente, em órgão de proteção ao crédito por conta de despesas condominiais vencidas e não pagas. Regularidade da inclusão do nome do condômino devedor em cadastro mantido junto a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Alegação de inclusão indevida do nome do autor, insurgente, em órgão de proteção ao crédito por conta de despesas condominiais vencidas e não pagas. Regularidade da inclusão do nome do condômino devedor em cadastro mantido junto a órgão de proteção ao crédito, configurada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, sem prejuízo da ressalva efetuado no dispositivo da sentença combatida quanto aos benefícios da justiça gratuita. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006393-
94.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GUSTAVO LUIS
SALLES FIGUEREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO RECREIO
INTERNACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 – Ribeirão Preto
Apelante: Gustavo Luis Salles Figueiredo
Apelado: Condomínio Recreio Internacional
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42157)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência.
Alegação de inclusão indevida do nome do autor,
insurgente, em órgão de proteção ao crédito por
conta de despesas condominiais vencidas e não
pagas. Regularidade da inclusão do nome do
condômino devedor em cadastro mantido junto a
órgão de proteção ao crédito, configurada.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015, sem prejuízo da ressalva efetuado no
dispositivo da sentença combatida quanto aos
benefícios da justiça gratuita. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 2094/2109) interposta por
Gustavo Luís Salles Figueiredo contra a sentença (fls. 2090/2091) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por
danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por ele contra
Condomínio Recreio Internacional. Inconformado, referido autor tece
consideração a respeito dos fatos e do andamento processual, inclusive
quanto a tramitação, entre as mesmas partes, de execução de título
extrajudicial por débito condominial ajuizada contra ele pelo condomínio
autos n.o1037295-64.2018.8.26.0506 e respectivo embargos à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
3
opostos por ele contra referido condomínio, autos n.o
1003307-18.2019.8.26.0506, ambos em trâmite perante a 6a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, bem como outras ações que ventila. Apega-se à
alegação de que tomou conhecimento de inclusão de seu nome em órgão de
proteção ao crédito (Serasa), o qual diz indevido, sob o argumento de que
inexiste título executivo; que se afigura a ilegitimidade de parte ativa, pois diz
que não há condomínio, que referido não foi regularmente constituído; que os
débitos são inexistentes e inexigíveis. Com isso, insiste na tese de que se
encontram configurados os danos morais, que está presente o dever de
indenizar pela parte contrária, que o dano é in re ipsa. Objetiva e requer, em
suma, a procedência dos pedidos formulados na exordial. Postula o
provimento da apelação, bem como a reforma da sentença, nos termos que
menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio
Recreio Internacional, embargado à execução (fls. 2144/2172). Postula o não
provimento do apelo, bem como a manutenção da sentença.
É o relatório.
De início, ainda que implicitamente, vê-se do
dispositivo da sentença combatida que foram deferidos os benefícios da
justiça gratuita ao demandante, aqui insurgente, tanto que em referido consta
a ressalva quanto às verbas de sucumbência, tal como disposto no art. 98, § 3o
do Código de Processo Civil (fls. 2091). Portanto, neste âmbito, dispensado
referido do recolhimento do preparo recursal.
Adiante, para melhor compreensão, vê-se em
apertadíssima síntese dos autos, que há outras ações entre as mesmas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
4
e que, de uma forma ou de outra, dizem respeito as alegadas despesas
condominiais e reflexos daí advindos.
Nesse passo, a partir de um pequeno histórico
processual, no essencial, extrai-se que Gustavo Luís Salles Figueiredo ajuizou
contra Condomínio Recreio Internacional a ação de indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência
autos n.o 1006393-
94.2019.8.26.0506, em linhas gerais, sob a alegação de que referido réu
promoveu inscrição indevida por débitos condominiais. É o que aqui é
especificamente tratado.
Também foi ajuizada por Condomínio Recreio
Internacional contra Gustavo Luís Salles Figueiredo a execução de título
extrajudicial autos n.o 1037295-64.2018.8.26.0506 e, referido executado,
opôs contra o Condomínio Recreio Internacional os embargos à execução
autos n.o 1003307-18.2019.8.26.0506. Note-se que nos autos dos embargos à
execução sobreveio a sentença de improcedência de referidos, ora em grau
recursal para julgamento por esta colenda 33a Câmara de Direito Privado.
Aliás, antes disso, nos autos da execução, não foi
acolhida
exceção
de
pré-executividade
(fls.
1878

autos
n.o
1037295-64.2018.8.26.0506) e referida decisão interlocutória foi mantida,
diante do não provimento do agravo de instrumento n.o
2247619-44.2019.8.26.0000, por acórdão desta 33a Câmara de Direito
Privado, julgado em 09/12/2019.
Pois bem.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, deu correto deslinde à controvérsia e não comporta
modificação.
Com efeito, de pronto, há de se esclarecer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
5
destacar, que nos autos dos embargos à execução em que figuram as mesmas
partes, ainda que pendente de julgamento apelação por esta 33a Câmara de
Direito Privado, que foi proferida sentença em que inferida a legitimidade
ativa e regularidade dos débitos condominiais executados pelo condomínio,
aqui réu.
Sem olvidar o quanto supramencionado, ainda que
no âmbito estreito da ação indenizatória, para o deslinde da controvérsia
quanto a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, extrai-
se a reprodução da ata retificadora da assembleia geral ordinária e
extraordinária (fls. 24/27, de Primeiro grau) da respectiva convenção
condominial
condomínio recreio internacional, de 19/09/2017, que dá
conta da aprovação por maioria da instituição do condomínio. Aliás, com
votos contrários expressivamente em número inferior (121 votos favoráveis,
03 votos contrários), conforme item 4o (fls. 26, de Primeiro grau).
Não há irregularidade no quórum. De todo modo,
não encontra lugar na execução a discussão quanto à validade da deliberação
assemblear, o que, se for o caso, em tese, deve ser discutido na via própria,
em momento oportuno, mas, frise-se, não na via estreita desta ação
indenizatória.
De referidos documentos e em tal ocasião bem se vê
que foram aprovadas as despesas condominiais a justificar a execução de
cotas condominiais vencidas e que deram azo à inscrição no órgão de
proteção ao crédito.
Isso tudo também faz cair por terra os argumentos
de que há confusão entre associação de moradores e suposto condomínio,
bem como de distinção entre loteamento fechado e condomínio, como se
fosse tábua de salvação para fazer prevalecer a tese que sustenta a insurgente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Nem se alegue a ausência de registro de atos
constitutivos do a fim de obstar ou sustentar ser indevida a cobrança dos
valores condominiais.
É o que está consagrado na Súmula n.o 260 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: A convenção do
condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as
relações entre os condôminos.
Sobre o assunto, também a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aliás, também em que
figura como parte o Condomínio Recreio Internacional
conforme
reproduzido, no essencial, a seguir: Embargos à execução. Despesas de
condomínio. Irrelevância da falta de registro dos atos constitutivos do
condomínio no cartório imobiliário. Particularidade de condomínio não
deter personalidade jurídica não o impede de demandar e ser demandado no
tocante aos assuntos de interesse da comunhão. Impossibilidade de em
execução se discutir sobre validade de deliberação de assembleia, tema que
deve ser levado à ação própria. Recurso improvido (Apelação cível n.o
1002690-58.2019.8.26.0506, 36a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Arantes Theodoro, v.u., J. 31/10/2019).
Despesas condominiais. Embargos à execução. R.
sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo só do
executado/embargante. Ausência do registro do condomínio junto ao registro
de imóveis que não constitui óbice à cobrança das despesas inadimplidas
pela via executiva. Intelecção da Súmula 260 do C. STJ. Aplicação do art.
252 do Regimento interno deste Tribunal. Nega-se provimento (Apelação
cível n.o 1001116-97.2019.8.26.0506, 27a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Campos Petrono, v.u., J. 26/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
7
Assim, tal situação bem demonstra tanto a
capacidade postulatória do condomínio quanto à regularidade da inscrição do
nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, tal como o Serasa.
Aliás, o artigo 1.336, I, do Código Civil, estipula
que, dentre os deveres dos condôminos, encontra-se a necessária contribuição
para as despesas diversas do condomínio.
Na mesma linha de raciocínio verifica-se a
disposição do artigo 12, caput, da Lei no 4.591/64. A propósito: Cada
condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos
previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
Note-se, não há qualquer possibilidade de os
embargantes se furtarem das obrigações decorrentes das legislações
mencionadas. Como condôminos, não podem alegar desconhecimento do que
é cobrado ordinariamente, porquanto as despesas são aprovadas em
assembleia geral.
Não é só. Não é razoável, justo, tampouco jurídico
que o morador de determinada unidade, ou seja, o condômino, venha a
beneficiar-se dos serviços, benfeitorias, melhorias realizadas, sem a devida
contraprestação. Situação diferente disso afastaria o beneficiário até mesmo
da boa-fé, resultaria em enriquecimento indevido, sem causa, o que não
encontra respaldo legal, ao revés, é vedado.
No mais, apenas para que não se alegue omissão,
bem como se evitem elucubrações pelo insurgente, outras ventiladas ações, a
exemplo daquela com tramitação perante a 7a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, não tiveram e não têm o condão de modificar o quanto
sentenciado. Não impressionam e não maculam a sentença apelada, eis que
foram proferidas em conformidade com as respectivas especificidades dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-94.2019.8.26.0506 -Voto no
8
casos, ainda que em um ou outro ponto se assemelhem, além de não terem
efeitos vinculativos.
Por tudo isso, a partir da análise contextualizada dos
autos, a manutenção da sentença afigura-se de rigor.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional em
fase recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração dos
honorários advocatícios em R$ 200,00 (duzentos reais), passando para o
patamar de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais), nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil/2015, sem prejuízo da ressalva efetuada na
sentença combatida quanto aos benefícios da justiça gratuita (fls. 2091).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator